Tribunal: TJES
Processo: 5003737-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003737-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: JUSSARA FERREIRA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. PENHORA BAIXADA. ARREMATAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. REGULARIDADE
.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multiplicidade de proprietários sobre bem imóvel indivisível leva à observância de existente direito de preferência, o que não se alteraria
in casu
se realizada a expropriação no juízo de origem ou em qualquer outro.

2. A notícia trazida pelo recorrente de que em 2016, perante o juízo trabalhista, o bem imóvel em debate foi arrematado pelos co-proprietários HEITOR LOPES NEGREIROS e DANTE LOPES NEGREIROS (adquirentes juntamente a JUSSARA FERREIRA LOPES ainda em 2007) não traz em si mesma qualquer irregularidade.

3. O parentesco existente entre eles e JUSSARA FERREIRA LOPES, de igual modo, não denota mácula, nem mesmo considerado o apontamento recursal no sentido de que o genitor dos arrematantes é que teria viabilizado financeiramente a operação, afinal prevê o artigo 892, §2º do CPC preferência para os integrantes de núcleo familiar.

4. A pretensão de invalidação do ato judicial em comento, nos termos do artigo 903, §1º, I do CPC, poderia ser declinada nos autos em que perfectibilizado, perante o juízo responsável pelo feito judicial. Esse mesmo argumento afasta a arguição de nulidade procedimental lançada pelo recorrente ao afirmar que deveria o juízo primevo, antes da baixa da restrição perante o Registro de Imóveis vinculada ao processo de origem e impulsionada por força de ofício da vara trabalhista informando a arrematação, ter oportunizado a manifestação do credor, e isso porque, cabendo-lhe controverter a arrematação em outra via, a ciência concomitante à efetivação da baixa bastaria à concretização do devido processo legal e não ensejaria prejuízo.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003737-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS: JUSSARA FERREIRA LOPES E OUTROS

JU
I
Z
:
DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou alegações de simulação e fraude à execução relativamente à arrematação efetivada nos autos da reclamação trabalhista nº 0163100-90.2004.5.17.0003, na qual a executada, ora recorrida, JUSSARA FERREIRA LOPES figura como reclamada (id nº 2542673, páginas 10/11).

Apontara a parte irresignada, em suma, que “os terceiros adquirentes, Srs. DANTE e HEITOR, filhos da Executada JUSSARA, tinham plena ciência de que o bem adquirido era objeto de constrição nesses autos, sobretudo diante da existência de averbação no registro do imóvel junto ao RGI, e que com isso ocorreria o esvaziamento patrimonial da executada, razão pela qual configurada restou a existência de fraude à presente execução, de modo que o negócio é considerado ineficaz perante a exequente, à luz do art. 790, V, do CPC/2015, sendo tal fato dirimido incidentalmente nos próprios autos executivos”.

A recorrente busca, na origem, a satisfação de crédito em face de JUSSARA FERREIRA LOPES, ora recorrida, tendo feito uso do disposto nos artigos 615-A CPC/1973 e 799, IX CPC/2015 para averbar em 2011 perante a matrícula nº 39422 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, referente ao apartamento nº 202, com 01 vaga de garagem, do Edifício Praia do Farol, situado à Rua Santa Berenice, Praia da Costa, Vila Velha/ES, a informação da existência do feito executivo.

Sobre referido imóvel, após tal averbação, foram lançadas diversas penhoras, dentre elas a determinada no bojo da reclamação trabalhista nº 0163100-90.2004.5.17.0003 (TRT 17), em cujos autos restou o bem arrematado.

A regularidade do referido ato judicial foi questionada nos autos de origem, tendo o julgador primevo assim se manifestado:

“Aduz a parte exequente que a arrematação foi simulada, uma vez que o imóvel supracitado foi arrematado pelos filhos da executada JUSSARA, de nomes DANTE e HEITOR.

Além da simulação alegada, a parte exequente aduz que a arrematação é ineficaz, sob o argumento de que houve fraude à execução.

Pois bem, a respeito da alegada simulação, tal fato deverá ser demonstrado de forma cabal, devendo o seu reconhecimento ser postulado em ação própria, com ampla dilação probatória, contraditório e ampla defesa.

A propósito, confira precedentes dos Tribunais Pátrios:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. Decisão que indeferiu penhora contra terceira pessoa. Irresignação da exequente. Alegação de fraude à execução. Conduta do agravado que não configuraria nenhuma das hipóteses do artigo 792 do CPC. Alegação de simulação por compra feita em nome da atual esposa do agravado.
Questão que demanda ação própria, para atendimento do contraditório. Inviabilidade do reconhecimento da fraude e da simulação nestes autos.
Conduta do agravado que não configura ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme provas existentes (art. 77, CPC). Recurso desprovido. (TJSP; AI 2216872-43.2021.8.26.0000; Ac. 15114749; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 19/10/2021; DJESP 04/11/2021; Pág. 1752)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que sustenta a Embargante, o julgado não padece de omissão quanto ao enfrentamento da alegada simulação praticada pela Embargada, porque tal matéria está atrelada à fraude contra credores, devendo ser discutida em sede própria e não na via estreita da ação executiva, tampouco em agravo de instrumento.
RECURSO rejeitado. (TJSP; EDcl 2042507-44.2020.8.26.0000/50001; Ac. 13955870; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Goldman; Julg. 12/09/2020; DJESP 16/09/2020; Pág. 2597)

EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO. I- Reconhecido que o imóvel penhorado foi alienado em data anterior ao ajuizamento da execução, sendo irrelevante a ausência de registro do instrumento particular de compra e venda. Súmula nº 84 do STJ. Posse que, em caso de constrição, pode ser defendida, por meio de embargos de terceiro, tanto pelo titular do domínio, como pelo possuidor. Hipótese, ademais, em que, para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação. Necessários, ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Súmula nº 375 do STJ. Requisitos não preenchidos. Boa-fé presumida. Inexistência de fraude à execução. Penhora que deve ser desconstituída. II
- Eventual simulação que somente pode ser invalidada por meio do ajuizamento de ação própria.
Impossibilidade de se reconhecer eventual fraude contra credores em sede de embargos de terceiros. Inteligência da Súmula nº 195 do STJ. III. Sentença reformada. Embargos de terceiro procedentes. Ônus sucumbenciais carreados ao embargado, incluídos os honorários recursais. Apelo provido. (TJSP; AC 1016510-04.2019.8.26.0100; Ac. 13704989; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 30/06/2020; DJESP 06/07/2020; Pág. 2224)

No tocante à fraude a execução, o cancelamento da penhora do imóvel de matrícula de nº 39422 no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, determinado no despacho de fls. 233,
foi em observância à solicitação da Justiça do Trabalho (ofício de fls. 232)
, que informou a arrematação do referido bem na 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES no processo de nº 0163100-90.2004.5.17.0003, onde a executada JUSSARA figura como reclamada.

Ressalto que qualquer questionamento a respeito dos atos (penhora, leilão e arrematação) e decisões provenientes do processo oriundo da Justiça do Trabalho acima transcrito, deve ser efetuado perante a referida Justiça especializada, por meio de ações e recursos cabíveis.

Ademais, não restou comprovado de forma inequívoca a fraude à execução alegada.

Portanto,
INDEFIRO
os pedidos de fls. 280/283”.

Contra tal decisão é que se volta o presente recurso, o qual não entendo prosperar.

Necessário considerar o teor dos documentos presentes em id nº 2542657, página 6, qual seja, cópia de certidão exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis mencionado, da qual extrai-se a aquisição do referido bem em 2007 por JUSSARA FERREIRA LOPES, HEITOR LOPES NEGREIROS e DANTE LOPES NEGREIROS, antes portanto, das averbações antes mencionadas.

A multiplicidade de proprietários sobre o bem imóvel indivisível levaria necessariamente à observância do existente direito de preferência, o que não se alteraria se realizada a expropriação no juízo de origem ou em qualquer outro, afinal, adverte o Superior Tribunal de Justiça que “na forma da jurisprudência desta Corte, ‘tratando-se de arrematação de imóvel em regime de condomínio, que se encontra em estado de indivisão, deve-se intimar o co-proprietário para que se manifeste a respeito do eventual exercício de seu direito de preferência’ (REsp 899.092/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ de 22/03/2007, p. 320)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.329.157/SP, publicado em 18/8/2023).

A notícia trazida pelo recorrente de que em 2016, perante o juízo trabalhista, o referido bem foi arrematado pelos co-proprietários HEITOR LOPES NEGREIROS e DANTE LOPES NEGREIROS, não traz, portanto, em si mesma qualquer irregularidade.

O parentesco existente entre eles e JUSSARA FERREIRA LOPES, de igual modo, não denota mácula, nem mesmo considerado o apontamento recursal no sentido de que o genitor dos arrematantes é que teria viabilizado financeiramente a operação, afinal prevê o artigo 892, §2º do CPC preferência para os integrantes de núcleo familiar.

A pretensão de invalidação do ato judicial em comento, nos termos do artigo 903, §1º, I do CPC, poderia ser declinada nos autos em que perfectibilizado, perante o juízo responsável pelo feito judicial.

Disso não se extrai embaraço relativamente aos institutos da fraude à execução (invocado pelo credor) e da fraude contra credores, esta analisável em sede de ação pauliana, mas apenas a preservação da competência do juízo especializado, pois apontado pelo recorrente “conluio fraudulento” que “permitiu que o imóvel matrícula 39422 fosse levado à leilão nos autos da trabalhista”, fazendo, portanto, referência a posturas concertadas naqueles autos empreendidas.

Esse mesmo argumento afasta a arguição de nulidade procedimental lançada pelo recorrente ao afirmar que deveria o juízo primevo, antes da baixa da restrição perante o Registro de Imóveis vinculada ao processo de origem e impulsionada por força de ofício da vara trabalhista informando a arrematação, ter oportunizado a manifestação do credor, e isso porque, cabendo-lhe controverter a arrematação em outra via, a ciência concomitante à efetivação da baixa bastaria à concretização do devido processo legal e não ensejaria prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo

e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.